Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-67.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000019-67.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Levi Nunes Aguilar de Araújo e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do autor para reformar a respeitável sentença monocrática e reconhecer a nulidade do ato administrativo decorrente do PCD de Portaria n. 100.467/2019 – 18º BPM, com anulação da sanção disciplinar aplicada ao n. 130.910-3, 2º Sgt PM Levi Nunes Aguilar de Araújo; e, via de consequência, restabelecer a condição anterior no que tange a sua conceituação funcional antes da ativação da punição. Ficou o Estado de Minas Gerais condenado à obrigação de restituir ao autor o valor dos 6 (seis) dias de serviço decorrentes da ativação da suspensão, verba a ser devidamente corrigida; e, pelo ônus de sucumbência, ao pagamento da verba honorária de sucumbência, a qual foi fixada em 20% sobre o valor apurado em fase de liquidação de sentença, relativa aos 6 (seis) dias descontados a título de suspensão de serviço, na forma prevista no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo 2º Sargento PM Levi Nunes Aguilar de Araújo contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível), que julgou improcedentes os seus pedidos apresentados nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, em que se pretendia a declaração de nulidade do Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.467/2019 – 18º BPM. Consta dos autos que o militar, ora apelante, foi punido com suspensão de 6 dias de serviço e o decote de 21 pontos em seu conceito funcional, por ter faltado ao serviço para o qual estava escalado, na função de Rádio Operador da 39º Cia PM, no dia 6 de outubro de 2018, no horário das 7 horas às 19 horas, sendo enquadrado no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (ato punitivo de Evento 1 – DOC4, páginas 3/4 – AJME). Em sua petição inicial, a defesa alegou que a falta ao serviço foi justificada porque o autor estava licenciado por médico, não tendo sido o atestado homologado pela administração militar. Ainda nesse ponto, salientou que, apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstra a sua impossibilidade de exercer suas atividades laborativas no dia 06/10/18, conforme documento apensado aos autos do procedimento administrativo (Evento 1 – DOC2, página 13 – AJME), o qual lhe concedeu dois dias a partir do dia 06/10/18. Sustentou que o recorrente foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por faltar ao serviço sem causa de justificação, quando, na verdade, procurou a Administração Militar dentro do prazo legal, porém, por não ter feito uma “pré-homologação” no hospital militar, não teve reconhecidos como válidos os documentos apresentados. Concluiu que a sanção disciplinar imposta ao ora apelante não alcança os princípios da Administração Pública, por ofensa às normas de interesse público materializadas nos estatutos disciplinares, especialmente pelo fato de o requerente estar amparado pela causa de justificação prevista no inciso I do artigo 19 do CEDM, por isso requereu a decretação de nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.478/2019-18º BPM, anulando-se todas as punições aplicadas. Alegou, ainda, a existência de cerceamento de defesa quando, em sede de Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), o recorrente requereu a juntada de seu prontuário médico, pedido que foi indeferido pelo encarregado sob o fundamento de que não havia autorização do paciente, conforme constou no relatório final do PCD. Afirmou que, diante dessa solicitação, já estava expressa a autorização de acesso ao prontuário e, caso tivesse sido indagado, o recorrente daria autorização nesse sentido. Disse que o encarregado, o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e o Comandante do 18º BPM firmaram posicionamento de que o Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 18º BPM rechaçou o atestado tempestivamente apresentado, em virtude de o autor ter deixado de realizar a pré-homologação no Hospital da Polícia Militar, prevista no “Memorando circular 017.5/18”; que tal fundamento constante no ato de solução constitui acusação nova em relação a todos os Termos de Abertura de Vistas do procedimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 administrativo; e que não foi investigada tal circunstância em todo o libelo acusatório. Apontou como nulidade procedimental a ausência da assinatura do recorrente na notificação para a oitiva da oficial médica (Evento 1 – DOC2, página 20 – AJME). Disse que, no corpo da mensagem (Evento 1 – DOC2, páginas 16 a 19 – AJME) a ele enviada, não há a indicação sobre o dia, o local e a hora da diligência, contrariando o que prevê o art. 159 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988, o que impediu a sua presença na oitiva da citada testemunha. Afirmou que, se há dúvidas quanto à regularidade da notificação para oitiva da testemunha, se os documentos requeridos na instrução não foram juntados, se o requerimento foi indeferido em ato silencioso do encarregado ao final do procedimento administrativo e se ele foi punido com base em fato não investigado ou não incluso na descrição da imputação nos termos de aberturas de vistas (TAV), não há dúvidas sobre a ocorrência do cerceamento ao seu direito de defesa durante o trâmite administrativo. Alegou que foi escalado por militar sem competência para o ato, contrariando o decreto Estadual n. 11.636, de 29 de janeiro de 1969, em seu art. 260, inciso XXXII, e, em conjunto, os princípios da hierarquia e da disciplina; que tal contrariedade se deve por ter sido uma ordem de subordinado a seu superior hierárquico e, especialmente, por não haver previsão legal de o comandante poder delegar a função para que as ordens de inferior possam valer frente a seu superior; e que, diante disso, a escala remetida ao recorrente não foi assinada pelo comandante, devendo ser reputada inválida. Requereu que sejam julgados procedentes os pedidos para a declaração de nulidade do PCD de n. 100.467/2019-18º BPM, com o cancelamento dos efeitos sancionatórios, sendo restituídos os pontos 21 (vinte e um) pontos suprimidos do conceito funcional do requerente, com a devida retificação do extrato de registros funcionais, bem como o ressarcimento dos 6 (seis) dias de suspensão eventualmente aplicados e cumpridos, além da devolução de eventual valor descontado pela suposta falta ao trabalho. Deu à causa o valor de R$ 1.210,44 (mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) – Evento 1 – INIC1 – AJME. Foi certificado, no Evento 2 – CERT1 – AJME, que foram identificadas as Ações Cíveis ns. 0003053-50.2009.9.13.0002 (SINGEP) e 2000016-15.2022.9.13.0005 (EPROC) e 2000017-97.2022.9.13.0005 (EPROC), em nome do autor, que tramitam ou já tramitaram nesta Justiça Militar estadual. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME-Cível concedeu a gratuidade de justiça, indeferiu o pedido liminar e determinou o prosseguimento nos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil (CPC) e, logo após, determinou que fosse intimadas as partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide (Evento 4 – DEC1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 11 -CONT1 – AJME). Aduziu que ao Judiciário não compete o controle do mérito administrativo, restringindo-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afirmou que, do exame da narrativa constante na petição inicial, resta clara a intenção do autor de conduzir o juízo ao reexame das provas, visto não ter ele demonstrado qualquer ilegalidade no procedimento disciplinar. Afirmou, ainda, que, ao agir de maneira sancionadora, a Administração Militar tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar um dos seus mais importantes valores – a disciplina –, de natureza constitucional, inclusive (art. 42 da Constituição da República Federativa do Brasil). Alegou que, das provas carreadas aos autos, entende que o autor não logrou demonstrar o prejuízo ao seu direito de defesa e o nexo entre ele e eventual ilícito cometido pela Administração. Disse que, quanto à hipótese de falta ao serviço, foi juntada aos autos nota técnica formulada pela Assessoria Jurídica DRH-3 da PMMG em que, em caso semelhante, informa sobre os reflexos negativos a serem suportados pela Corporação quando judicialmente afastada a incidência do art. 13, XX, da Lei Estadual n. 14.310/02. Aduziu, nesse aspecto, que o autor, estando escalado, não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta n. 4278, de 10 de outubro de 2013, e a a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 01/2014). Argumentou que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta; e que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. Enfatizou que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, portanto, apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Sustentou que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo, que, diga-se, alcança patamares altos na PMMG. Salientou que o objeto de debate não é a ausência do militar – sendo essa incontroversa. Afirmou que, no caso dos autos, o objeto de debate limita-se a examinar a legitimidade/legalidade da falta do servidor e não o exame de sua veracidade. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos trazidos na inicial. O autor impugnou a contestação (Evento 17 – MANI1 – AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, inciso I, do CPC (Eventos 22 e 24, respectivamente). Os memoriais foram juntados nos Eventos 29 e 33, apresentadas pelo autor e o Estado de Minas Gerais, respectivamente. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 35 – SENT1 – AJME). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 41 – APELAÇÃO1 – AJME). Arguiu a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição – expresso no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República de 1988 –, uma vez que o nobre julgador teria condicionado a propositura da ação à interposição de recurso na via administrativa, ou seja, o esgotamento da via administrativa. Reiterou as razões iniciais sobre a existência de causa de justificação para a falta ao serviço, consistente no atestado médico. Afirmou que a rejeição do atestado médico não se deu por suspeita de fraudes, tampouco pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude de o apelado não ter pré-homologado o atestado para obtenção da licença, conforme depôs a médica da Seção de Assistência à Saúde (SAS). Alegou o cerceamento de defesa ocorrido com a não notificação do apelante para a oitiva da oficial médica, bem como não haver, no corpo da mensagem supostamente a ele enviada para tal fim, a indicação sobre o dia, o local e a hora da citada oitiva. Reiterou a impossibilidade de haver a delegação de oficial a Cabo PM – para o exercício de função de sargenteante – no sentido de elaborar escalas de serviço, documento cuja validade prescinde de assinatura do comandante da subunidade militar. Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, para que seja anulado o PCD n. 100.467/2019 – 18º BPM, com a restituição dos pontos suprimidos do seu conceito funcional, bem como o ressarcimento dos 6 (seis) dias de suspensão eventualmente aplicados e cumpridos, além da devolução de eventual valor descontado pela suposta falta ao trabalho, valores estes que serão apurados em liquidação de sentença. Caso seja provido o recurso, requereu que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais por equidade, haja vista o baixo valor da causa, e eventuais efeitos patrimoniais a ele devidos. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 48 – CONTRAZAP1 – AJME). Sustentou que, divergente ao argumentado pelo apelante, percebe-se que o nobre julgador não se manifestou acerca do esgotamento da via administrativa, pelo contrário, concluiu por ter ocorrido a aceitação implícita da sanção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 disciplinar pelo recorrente, nos moldes do art. 87 da Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Ainda nesse ponto, afirmou que a respeitável sentença não afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, muito menos o da coisa julgada, uma vez que a sentença se encontra em estrito acordo com as normas e preceitos constitucionais, bem como em respeito às normas infraconstitucionais, na medida em que aplicou corretamente o entendimento da preclusão e aceitação implícita da sanção administrativa, haja vista que o apelante quedou-se inerte e sequer contestou a punição que lhe fora atribuída. Alegou ser inviável a pretensão de se rediscutir a matéria que se tornou preclusa na esfera administrativa, sendo isso um óbice para que o Poder Judiciário torne a avaliar o mérito do procedimento disciplinar, sendo que, pelo princípio da tripartição dos poderes, só lhe é cabível a análise de legalidade e do cumprimento das normas e dos princípios constitucionais. Sobre a alegação do apelante de que a regra do art. 87 do CEDM deverá ser aplicada de maneira mitigada, e não de forma absoluta, aduziu que as exceções da aplicabilidade da regra da preclusão são naqueles casos em que há vício legal que ensejam a anulação da punição (art. 48 do CEDM) e naquela norma contida no §4º do art. 473 do MAPPA, que prevê a possibilidade de ser relevada por motivos de força maior, devidamente comprovado. Argumentou que o apelante não observou as diretrizes contidas na legislação para que o seu atestado fosse devidamente homologado, tendo sido infrutíferas as tentativas de homologação que não estavam de acordo com as prescrições normativas, razão pela qual deverá arcar com as consequências de sua conduta displicente. Afirmou que, de acordo com o depoimento acostado aos autos, na fl. 20 (Evento 1 – DOC10, páginas 19/20), o atestado apresentado pelo apelante no dia 06/10/2018 se encontrava sem o carimbo do médico, bem como tinha uma assinatura ilegível, motivo pelo qual o documento lhe foi devolvido. Afirmou ainda que os citados atestados não estavam de acordo com o Memorando Circular n. 017.5/2018 – norma específica para o período eleitoral. Ressaltou que não merece guarida a tese de que a não homologação do atestado decorreu, unicamente, como faz entender a defesa, por não ter sido pré-homologado, muito menos pela existência de caso fortuito, no caso dos autos; que a não homologação do atestado médico se deu por um conjunto de situações que divergem frontalmente daquelas condutas que foram estipuladas na legislação, a citar a falta do carimbo médico e a assinatura ilegível; e que não restou comprovada qualquer causa de caso fortuito ou força maior, hábeis a calçar a narrativa de que lhe tenha ocorrido impedimentos em entregar o atestado dentro do tempo previsto, citando, genericamente, o comando do art. 19, I, do CEDM. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, merece provimento a apelação, em virtude da teoria dos motivos determinantes, isso porque a Administração Militar reconheceu a existência da transgressão de faltar ao serviço [art. 13, XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)], e, como se sabe, o atestado médico amparava o apelante a deixar de cumprir a escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. No âmbito administrativo, a rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude de o atestado estar fora do Memorando Circular n. 017.5/18 e a sua assinatura não ser muito legível, além de faltar-lhe carimbo. Já o atestado apresentado no curso do procedimento administrativo apresentava carimbos e assinaturas legíveis, conforme se vê no Evento 1 – DOC2, página 13 – AJME. Em suas razões escritas de defesa, o apelante trouxe razões contundentes para justificar a falta ao serviço e requereu a produção de provas a ela relativas, a papeleta médica do comunicado, referente ao mês de outubro/2018, constando todas as licenças médicas recebidas e a juntada da escala administrativa do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 18º BPM, referente ao dia 8/10/2018, por ser o primeiro dia útil posterior à emissão do atestado, bem como a oitiva do militar ou civil escalado, na condição de testemunha, para confirmar que ele esteve no NAIS/18º BPM com o intuito de homologar atestado e baixa hospitalar após cirurgia. A recomendação médica demonstra a ocorrência de um caso fortuito ou de força maior, porquanto sobreveio ao apelante uma incapacidade temporária ocasionada por acometimento de doença que o impedia de exercer sua função, tanto é assim que a única testemunha ouvida no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.478/2019 – 18º BPM, a 2° tenente médica PM Bruna Hahn Rosso, narrou que o apelante realizou uma cirurgia logo depois da data em que apresentou os atestados homologados, tendo a dispensa a ela relativa sido homologada. Vejamos: INQUIRIDO acerca dos fatos constantes do Despacho n.° 100.467/2019-PCD/18° BPM, que lhe foi lida, respondeu: QUE atendeu o Comunicado após as datas do dia 06 de outubro de 2018, Respondeu que o Comunicado esteve no NAIS no dia 08/10/2018, com dois atestados, sendo um do dia 06 e outro do dia 07/10/2018, que estava querendo homologar estes atestados, porém como não estavam enquadrados no memorando circular 017.5/18, estes foram negados, e que o atestado do dia 06/10/2018 não continha o carimbo o médico e assinatura não estava legível que todos foram devolvidos, que o orientou a procurar a chefia para demais providencias, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 logo depois retornou, após realizar um procedimento cirúrgico, para homologação de dispensa, sendo esta aceita; PERGUNTADO homologou o atestado do militar data do dia 07/10/2018, Respondeu que não pois, não encontrava amparado no memorando circular 017.5/18, somente o Hospital da Polícia Militar (HPM), poderia fazer uma pré-homologação que depois tomaria uma homologação pelo NAIS. Perguntado se disse aonde ficaria para a licença/dispensa, Respondeu que não tomou conhecimento Perguntado se o militar é orientado sobre a conduta que deve tomar após pegar um atestado médico, e este ser homologado, Respondeu que sim, ele foi orientado, [...] - Na decisão do comandante do 18º BPM, o fundamento para o enquadramento do apelante na transgressão disciplinar restou embasado na não homologação do atestado para obtenção da licença, conforme se vê nos itens 1.5 a 1.8 da decisão acostada às páginas 1 e 2 do Evento 1 – DOC4 – AJME. Transcrevo: [...] 1.5 Conclui o encarregado, nas fls. 51 a 57, pela ausência de justificação na conduta do militar, emitindo parecer pelo cometimento da transgressão disciplinar especificada no art. 13, XX, do CEDM (faltar ao serviço), devendo o comunicado ser enquadrado disciplinarmente; 1.6 De acordo com Memorando Circular N° 017.5/18 de 10 de setembro de 2018, os militares da ativa lotados da RMBH, deveriam, no período de 051900Out18 à 080700Out18, pré-homologar os atestados no HPM, e posteriormente, no NAIS da Unidade; 1.7 Restou comprovado que o militar deixou de pré-homologar o atestado junto ao HPM no dia 07Out18, e, por isso, por força do Memorando Circular N° 017.5/18, não foi possível homologar o atestado junto ao NAIS da Unidade no dia 08Out18, devido a essa falta de pré-homologação; 1.8 Verifica-se que a escala foi enviada via Painel Administrativo, fls. 32 a 40, protocolo N° 20180004698110-1810, em que o Cb Wallace encaminhou a todos os militares envolvidos, por determinação do Comandante da 39° Cia. O militar visualizou a mensagem 03 (três) vezes (fls. 34), sendo a primeira vez no dia 05Out18; [...] Mostra-se procedente o argumento e o pedido do apelante no que se refere à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do CEDM, Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002) –, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por um médico que sugeriu o seu afastamento do trabalho na data dos fatos descritos no PCD de Portaria n. 100.467/2019 – 18º BPM. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelante merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se a referida conduta àquela prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior da existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Nesse ponto, incluo as determinações do Memorando Circular n. 017.5/18. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes quando houve a solução do PCD n. 100.467/2019 – 18º BPM no sentido de reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar de faltar ao serviço quando, na verdade, o apelante estava amparado por atestado médico. Resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do CEDM e pela fundamentação em que restou amparada para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação. Além desse fundamento, entendo que o indeferimento de juntada do prontuário médico do militar – o que ele mesmo denominou como papeleta – trouxe prejuízo à sua defesa, especificamente, o de a Administração não trazer ao procedimento administrativo punitivo o seu histórico médico e a procedência de suas alegações referentes a estar com seu vigor físico comprometido suficientemente para prejudicar a execução de seu serviço nos dias 6 e 7 de outubro daquele ano de 2018, sendo que o quadro pode ter evoluído para necessidade de realização de cirurgia – fato que a testemunha confirmou em seu depoimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Entendo que se equivocou a Administração Militar quando procedeu ao indeferimento da juntada do documento requerido pelo militar, sob o pretexto de sigilo médico. Ora, se o próprio paciente requereu a juntada do documento que estava sob a guarda do Hospital da Polícia Militar ou da Junta Central de Saúde (JCS), não havia motivos para que a Administração, antes do término da fase de instrução do PCD, se recusasse a aceitar a sua apresentação ou que ele providenciasse a juntada do documento. Concernente à alegação de que a notificação para a oitiva da oficial médica não foi assinada pelo apelante, não há a indicação sobre o dia, o local e a hora da diligência, contrariando o que prevê o art. 159 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988, pois ficou impossibilitada a presença do apelante na oitiva, portanto essa alegação não merece prosperar. Verifica-se do cabeçalho da mensagem enviada por Painel Administrativo a existência de um anexo, consistente na notificação de página 20 do Evento 1 – DOC2 –, que trazia o dia e o local da oitiva da testemunha. Assim, entendo não haver causa para se alegar a existência de vício na notificação do apelante para oitiva da testemunha no âmbito administrativo do PCD. Sobre a escala de serviço não vir assinada pelo comandante ou subcomandante da Unidade Militar, coaduno com o posicionamento adotado pelo meritíssimo juízo “a quo” no sentido de que: Conforme consta no evento 1, DOC2, páginas 32 e 33, bem como evento 1, DOC3, páginas 1 a 7, a escala foi enviada via Painel Administrativo, pelo Cb PM Wallace Augusto Silva, na qualidade de “Sargenteante”, mediante recomendação do Major PM Eliano Corrêa Simões, então Comandante da 39ª Cia PM. O inciso III, do artigo 270, do Decreto n. 11.636/1969, disciplina que compete ao sargenteante, dentre outros: “III - organizar as relações do pessoal para as escalas do serviço a cargo do comandante da subunidade;” Neste sentido, o Cb PM Wallace nada mais fez a não ser cumprir ordem proferida pelo Comandante da Companhia. Tal entendimento foi, inclusive, corroborado pelo Comandante do 18º BPM, quando da solução do PCD ao asseverar que “Nesse sentido, não é plausível exigir que o comandante da Unidade ou das companhias subordinadas encaminhem pessoalmente as mensagens de Painel Administrativo (PA) com as escalas de serviço em anexo aos envolvidos ao invés de determinar ao ‘sargenteante’ confeccionar a escala de acordo com os planejamentos e determinações tanto do próprio comandante, quanto dos demais oficiais responsáveis, realizando o lançamento no sistema CAD Escala e enviando mensagem de PA com a escala anexo a todos os militares envolvidos.” Sendo assim, da análise pormenorizada dos documentos acostados a estes autos, verifica-se que o PCD ocorreu regularmente, observando-se os cânones normativos pertinentes e, em especial, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pelas razões expostas, entendo ser necessário o acolhimento do recurso de apelação quanto ao reconhecimento da existência de causa de justificação para a falta ao serviço, tornando nula a punição pela ausência de correlação e da aplicação da teoria dos motivos determinantes. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, criando a obrigação do pagamento, pelo Estado de Minas Gerais, do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração do militar a título de cumprimento da suspensão de serviço, bem como o restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. Assim, dou provimento ao recurso de apelação do autor e reformo a respeitável sentença monocrática, para reconhecer a nulidade do ato administrativo decorrente do PCD de Portaria n. 100.467/2019 – 18º BPM, com anulação da sanção disciplinar aplicada ao n. 130.910-3, 2º Sgt PM Levi Nunes Aguilar de Araújo; e, via de consequência, restabelecer a condição anterior no que tange a sua conceituação funcional antes da ativação da punição. Condeno o Estado de Minas Gerais à obrigação de restituir ao autor o valor dos 6 (seis) dias de serviço decorrentes da ativação da suspensão, verba a ser devidamente corrigida; e, pelo ônus de sucumbência, ao pagamento da verba honorária de sucumbência, a qual fixo em 20% sobre o valor apurado em fase de liquidação de sentença, relativa aos 6 (seis) dias descontados a título de suspensão de serviço, na forma prevista no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator